Tribunal: STF
Processo: ARE 1259956
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto por Cristina Maria Wergner Pinto de Souza contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    A agravante alega violação do art. 5°, LVI, da Carta Magna. 
    É o breve relatório. Decido.
    Destaco, preliminarmente, que os autos foram distribuídos e vieram-me conclusos em 9/3/2020.
    Registro que a agravante foi condenada, como incursa nas penas do art. 313-A do Código Penal – CP, a 2 anos de reclusão em regime aberto, e a 10 dias-multa, sendo a pena substituída por duas restritivas de direito (documento eletrônico 36). 
    As apelações interpostas pela ré e pelo Ministério Público Federal foram desprovidas, sendo mantida a condenação (documento eletrônico 53). 
    Desse modo, levando-se em conta a pena aplicada, bem como o disposto no art. 109, V, do CP, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois anos, a prescrição opera-se em 4 anos. 
    No caso sob exame, a publicação da sentença condenatória deu-se em 25/9/2013 (pág. 14 do doc. eletrônico 36), sendo essa a última causa de interrupção do prazo prescricional ocorrida nos autos (art. 117, IV, do CP). Dessa forma, a prescrição da pretensão punitiva do Estado ocorreu em 24/9/2017. 
    Isso posto, declaro a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 107, IV, do CP), e, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado este agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator